Tribunal: TJDFT
Processo: 0725473-11.2019.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0725473-11.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOSE PAULINO SOBRINHO JUNIOR, BANCO DO BRASIL SA APELADO: BANCO DO BRASIL SA, JOSE PAULINO SOBRINHO JUNIOR DESPACHO Compulsando os autos, observa-se que o documento de id. 29953998 não satisfaz o requisito de admissibilidade relativo ao preparo, considerando que não está acompanhado do competente comprovante de pagamento. Nestes termos, defiro a parte Apelante (BANCO DO BRASIL S.A.) o prazo de 05 (cinco) dias para que junte aos autos o comprovante de pagamento contemporâneo a emissão da guia de custas acostada no documento de id. 29953998, sob pena de deserção. Do contrário, recolha em dobro o preparo recursal na forma do art. 1.007, §4°, do CPC, observada a advertência de que trata o §5° do mesmo dispositivo legal. Intime-se. Brasília/DF, 26 de novembro de 2021. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora